Tribunal: TJES
Processo: 5005739-42.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005739-42.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: ALCILEIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO INOMINADO. GOLPE. DIREITO DO CONSUMIDOR, COMPRA REALIZADA PELA PLATAFORMA DIGITAL DO “MERCADO LIVRE”. DANOS MATERIAIS E MORAIS RECONHECIDOS PELA SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO
DOUTO
JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. SEM CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE A AUSÊNCIA DE ADVOGADO DA PARTE CONTRÁRIA.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Contrarrazões apresentadas id. 4016370.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que é parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda;
b)
que não contribuiu para o evento danoso;
c)
que é a Recorrente fornece apenas a plataforma de anúncios na internet, não sendo responsável pelos anúncios dos vendedores e não é responsável pela qualidade do produto anunciado;
d)
que a Recorrente não é fornecedora do produto, pois não participa da cadeia de consumo e que logo não deve ser responsabilizada;
e)
que há responsabilidade do Recorrente pela situação vivenciada pela recorrida;
f)
que seja afastada a condenação a título de dano material;
g)
que há ausência de dano extrapatrimonial;
h)
que caso seja mantida a condenação de dano moral, que essa seja minorada;
i)
que o recurso deve ser conhecido e provido;
j)
que a sentença deve ser reformada.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, tendo em vista que este participou efetivamente da cadeia de consumo, de modo que ostenta condição de fornecedor, sendo, desta forma, legítimo para figurar no polo passivo da demanda.

O cerne da presente lide prende-se apurar se a responsabilidade da Recorrente, nos danos sofridos pela recorrida.

O
Juízo a quo
, julgou procedente os pedidos da exordial inicial para condenar a parte requerida a reparar o dano material sofrido, bem como indenizar a autora a título de danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece prosperar, tendo em vista que, nos termos da lei consumerista a responsabilidade é solidária, a parte recorrente deverá responder pela falha na prestação do serviço (ausência de entrega), por ter intermediado a compra entre a recorrida e terceiro
1
.

Segue entendimento jurisprudencial pacífico:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE MÁ-FÉ - INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA - IMPOSSIBILIDADE - COMPRA PELA INTERNET - PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECEDORES - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - IMPOSIÇÃO LEGAL - DIFICULDADES NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA - DEMORA POR TEMPO ALÉM DO RAZOÁVEL - CANCELAMENTO - DANO MORAL - CONFIGURADO.

- Inexistente prova inequívoca da má-fé, bem como ausente cobrança indevida de qualquer valor, incabível a restituição em dobro.

-
Incontroversa a participação no processo de aquisição do bem por ser responsável pelo site em que o produto foi anunciado e comercializado
.

-
Ao assumir o ônus da transação realizada ocorreu a participação na cadeia de fornecedores de produtos e serviços e, nos termos da legislação consumerista, atraiu para si a responsabilidade solidária.

- A responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de fornecedores de produtos e serviços não se presume, resulta da vontade da lei
.

- Verificada a aquisição do produto e o pagamento do preço e que depois de extrapolado o prazo de entrega por duas vezes e de várias comunicações a venda foi cancelada, tem-se que esses fatos não constituem mero aborrecimento ou dissabor do dia-a-dia. (TJMG - Apelação Cível 1.0239.17.001857-0/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/04/2020, publicação da súmula em 15/05/2020, original sem destaque).

Neste sentido, o fato da recorrida ter acordado a compra diretamente com o vendedor, não afasta a responsabilidade da recorrente, que como já bem delimitado, se trata de controladora e intermediadora ao disponibilizar plataforma para compras e vendas pela internet, na modalidade
on-line
.

Nesta senda, quanto ao dano moral resta esse configurado, pois a situação vivenciada apresentada nos autos não pode ser tida como mero aborrecimento que deva ser suportado pela Recorrida, devendo ser mantido o quantum arbitrado pelo
juízo a quo
, por estar de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa, entretanto suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)